Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 30%. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTEÇÃO LEGAL AO SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1.O artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem 50 salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2.Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis esses descontos em conta corrente, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana.
3. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, inclusive aquelas recebidas a título de aposentadoria pelo executado.
4. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravante.
5.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido